Tribunal: TJPA
Processo: 0009253-51.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009253-51.2016.8.14.0045

APELANTE: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO

APELADO: BRUNO FRAZAO DE OMENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0009253-51.2016.8.14.0045

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO

APELADO: BRUNO FRAZAO DE OMENA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID

18483958

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID

18483958, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO OCULTO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução, afastando as alegações de inexigibilidade da obrigação de pagamento pelo embargante, por entender que a execução é líquida, certa e exigível, ante a inexistência de empecilhos para o seu cumprimento.

2. Execução que se encontra devidamente embasada por título executivo consistente em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural assinado pelos contratantes e corroborado por testemunhas, nos termos do art. 585, II do CPC/73 vigente à época. Preliminar de inadequação da via executiva rejeitada.

3. Hipótese dos autos, em que não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de insuficiência das provas requeridas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. No mérito, não prospera a alegação de direito de retenção, na medida em que a existência de danos ambientais e eventual prejuízo decorrente do embargo da atividade pecuária ou da recuperação ambiental aptos a justificar o abatimento do preço do imóvel ou mesmo a rescisão contratual devem ser objeto de ação própria. Embargante que não conseguiu afastar a mora contratual.

5. Exceção do contrato não cumprido. Disposição que milita em favor do exequente. Pela interpretação das cláusulas contratuais, a liberação das matrículas dos imóveis ocorreria após os pagamentos correspondentes. Portanto, na cadeia cronológica dos acontecimentos, a obrigação dos compradores de pagar o bem deveria acontecer antes da garantia dada pelo vendedor de que entregaria o bem livre de ônus.

6. No mérito, não tendo a apelante demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

Em suas razões, alega que a oposição dos presentes declaratórios teve por finalidade prequestionar a matéria ante a contrariedade ao art. 1.022, parágrafo único c/c art. 489, § 1º, IV do CPC, bem como os arts. 476 e 477, do Código Civil, apontando omissões do acórdão guerreado, sob a alegação não foram enfrentados os argumentos deduzidos pelo Embargante, haja vista se tratar de uma relação sinalagmática, passível de se alegar a “exceção de contrato não cumprido”.

Alega ainda que o Embargante ignorava por completo o ilícito ambiental que inutilizou o imóvel para fins agropecuários, além de gerar uma obrigação que ultrapassa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo que tais fatos, seriam suficientes para se arguir a exceção do contrato por cláusula resolutória tácita.

Por fim, aduz que o Acórdão foi obscuro, incorrendo em cerceamento de defesa, ao negar eficácia ao art. 917, VI do CPC, e que, na realidade, ceifou a instrução processual e julgou antecipadamente a lide.

O Embargado apresentou contrarrazões, conforme documento de ID 18804344, pugnando pelo não acolhimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, mormente os danos ambientais, o suposto cerceamento de defesa, a alegação de aplicação da “exceção de contrato não cumprido”, tendo o acórdão embargado invocado decisão jurisprudencial de outros Tribunais pertinente ao caso concreto, analisando ainda as cláusulas contratuais da promessa de compra e venda.

Na realidade, a irresignação contida no presente recurso se voltou para tentar justificar o não cumprimento contratual pelo Embargante, no entanto, depreende-se que o improvimento dos embargos à execução, pela sentença, foi escorreito uma vez que o Embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Embargado, como mencionado no Voto.

Além do mais, como é sabido, o magistrado não está obrigado a se debruçar sobre todos os pontos invocados para a formação do seu juízo de valor. Assim sendo, inexiste o vício apontado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Em relação ao prequestionamento este é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
os rejeito
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024